Tribunal: TJES
Processo: 0029901-25.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029901-25.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA

APELADO: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL 0029901-25.2012.8.08.0024

EMBARGANTE: MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA

EMBARGADA: IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. 1. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS. ARQUIVO INCOMPLETO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. ACOLHIMENTO. 2. OBSCURIDADE QUANTO AO TEMA 339/STF. ANÁLISE PREJUDICADA. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a inadmissão de recurso especial. A embargante sustenta a existência de omissão e erro material, alegando que a digitalização do processo físico para o sistema PJe foi incompleta, omitindo a decisão de inadmissibilidade e atos subsequentes. Pleiteia o reconhecimento de justa causa para a restituição de prazo recursal e aponta obscuridade na aplicação do Tema 339 do STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(
I
)
D
efinir se a digitalização incompleta dos autos físicos, com a omissão de peças essenciais ao exercício do contraditório, configura justa causa para a restituição de prazo; (II) verificar a necessidade de anulação dos atos processuais e retificação do acervo digital; e (III) analisar a obscuridade quanto à aplicação de precedentes vinculantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constatação de que o arquivo digital disponível no sistema não guarda fidelidade com a integralidade dos autos físicos, omitindo decisões judiciais e atos processuais fundamentais, constitui obstáculo judicial intransponível ao exercício da ampla defesa. Verificado que a digitalização se encerrou prematuramente, impedindo a parte de acessar os fundamentos da decisão agravada, resta caracterizada a justa causa prevista no art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil.

O reconhecimento do vício na formação do caderno processual eletrônico impõe a determinação de imediata retificação do arquivo digital. A regularização do suporte documental é medida de rigor para assegurar o devido processo legal, garantindo que as partes possuam pleno conhecimento de todos os elementos que subsidiaram as decisões prolatadas.

Diante do
reconhecimento da falha na digitalização
e da determinação de restituição integral do prazo recursal após a correta digitalização, a análise da tese de obscuridade apontada pela embargante resta prejudicada, uma vez que a parte poderá renovar suas razões com base na integralidade dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A digitalização incompleta de autos físicos convertidos para o meio eletrônico, que impossibilite o acesso a atos decisórios essenciais, configura justa causa para a devolução de prazos processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, § 1º, 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL 0029901-25.2012.8.08.0024

EMBARGANTE: MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA

EMBARGADA: IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA., em face do acórdão de id. 18324064 que, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheceu e negou provimento ao
a
gravo
i
nterno interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (id. 18657852), sustenta a existência de
justa causa para a restituição de prazo, fundamentada em suposta incorreção na digitalização do processo físico.

Alega que o arquivo digital disponível no PJe se encerra na página 303 do processo físico, impossibilitando o acesso à decisão que inadmitiu o recurso especial e aos atos subsequentes, o que cercearia seu direito de defesa.

Adicionalmente, aponta obscuridade no julgado, questionando a correlação entre o Tema 339 do STF e a suposta violação de dispositivos infraconstitucionais.

C
ontrarrazões no id. 18751383 pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Esta a síntese dos pedidos apresentados, sobre os quais passo a me manifestar.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a insurgência da embargante merece acolhida no que tange à higidez do suporte documental digitalizado.

Nos aclaratórios manejados sob o id. 18657852, a MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA. aponta grave incorreção no arquivo digital, sustentando a impossibilidade de acesso ao inteiro teor do processo físico convertido.

Ao acessar
o link disponibilizado no id. 14751811, constat
a-se
que, de fato, o arquivo digitalizado refere-se apenas ao primeiro volume do processo, findando na fl. 303.

Dessa forma, resta evidenciado que o acervo digital atual não contempla peças essenciais ao exercício do contraditório, notadamente a decisão que inadmitiu o Recurso Especial (fls. 304/306) e os atos processuais subsequentes, incluindo o próprio agravo interno
julgado pel
o acórdão ora embargado.

A falha na digitalização de autos físicos para o meio eletrônico, quando subtrai do jurisdicionado o acesso a atos decisórios fundamentais e às balizas fáticas da lide, configura obstáculo judicial intransponível ao exercício do direito de defesa. Tal cenário amolda-se ao conceito de justa causa previsto no artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo demonstração objetiva de que o arquivo digital é incompleto e não guarda fidelidade com a integralidade dos autos físicos — impossibilitando a compreensão total da marcha processual —, a retificação é medida de rigor para assegurar a observância do princípio da ampla defesa e do devido processo legal.

Por conseguinte, imperiosa se faz a determinação de retificação da digitalização dos autos, com a consequente devolução do prazo recursal às partes, garantindo-lhes o acesso pleno a todos os elementos que subsidiaram as decisões prolatadas.

Seguindo, a
alega
ção de
obscuridade acerca da aplicação do Tema 339 d
a Repercussão Geral
,
mostra-se prejudicada.
Com o reconhecimento do vício procedimental e a devolução integral do prazo, a embargante poderá renovar suas razões recursais com o suporte documental completo, sanando-se a inviabilidade do exercício amplo do contraditório que ora se verifica.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHO-OS PARCIALMENTE, com efeitos infringentes, para reconhecer a configuração de justa causa (art. 223, § 1º, CPC) advinda da digitalização incompleta do feito (id. 14751811).

Ato contínuo, DETERMINO à Secretaria a imediata retificação do acervo digital, mediante a inserção da integralidade das peças constantes dos autos físicos. Por conseguinte, restituo integralmente o prazo recursal às partes, cujo termo inicial fluirá a partir da nova intimação que certificar a regularização do arquivo eletrônico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcial
provimento aos
embargos de declaração
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 14/04/2026 a 22/04/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
com efeitos infringentes, para reconhecer a configuração de justa causa (art. 223, § 1º, CPC) advinda da digitalização incompleta do feito (id. 14751811).

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.